Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-13.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704477-13.2024.8.07.0002 Número do processo na origem: 0704477-13.2024.8.07.0002 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WESLEY DIAS MILHOMEM DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora